Tribunal: TJMT
Processo: 1019679-57.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019679-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NEIVA PEREIRA DA SILVA - CPF: 241.119.611-34 (APELANTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), RENATO MULLER DA SILVA OPICE BLUM - CPF: 147.274.948-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Portabilidade de crédito. Contratação eletrônica impugnada. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Configuração. Necessidade de dilação probatória. Controvérsia quanto à autoria do aceite eletrônico e à efetiva anuência da consumidora. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica especializada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a regularidade de contratos eletrônicos de portabilidade de crédito e refinanciamento.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o julgamento antecipado da lide, sem realização da prova técnica requerida, configurou cerceamento de defesa diante da impugnação da autoria e da validade das contratações eletrônicas.

III. Razões de decidir

3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de improcedência em ação que discute a validade de operações de empréstimo consignado, portabilidade de crédito e refinanciamento formalizadas em ambiente digital, quando o consumidor impugna especificamente a autoria do aceite eletrônico e requer tempestivamente a produção de prova apta à verificação da efetiva manifestação de vontade.

4. A existência de registros eletrônicos de autenticação, geolocalização e validação documental não afasta, por si só, a necessidade de dilação probatória quando subsiste controvérsia razoável acerca da efetiva anuência do consumidor.

5. A perícia técnica especializada revela-se meio idôneo para verificar a integridade da jornada de contratação digital, a confiabilidade dos mecanismos de autenticação empregados e a autoria do aceite eletrônico impugnado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese firmada: “A impugnação específica da autoria de contratação eletrônica, quando subsistirem dúvidas razoáveis acerca da efetiva anuência do consumidor, impede o julgamento antecipado da lide e autoriza a produção de prova técnica destinada à verificação da integridade do procedimento de autenticação digital.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 370, 429, II, e 464.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1028899-65.2024.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.04.2026, DJE 15.04.2026; TJMT, N.U. 1026494-22.2025.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.05.2026, DJE 19.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por NEIVA PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada em face de PARANÁ BANCO S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade das contratações eletrônicas impugnadas, a efetiva disponibilização dos valores à autora e a legitimidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, reconhecendo, ainda, a litigância de má-fé da demandante e condenando-a ao pagamento de multa processual correspondente a 5% sobre o valor da causa (cf. id. nº 226671256).

Em suas razões, a apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção da prova pericial requerida para apuração da autenticidade das contratações impugnadas. Afirma que contestou expressamente a celebração dos empréstimos consignados e da portabilidade de crédito atribuídos à sua pessoa, razão pela qual a realização de perícia técnica seria indispensável para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

No mérito, alega que não contratou os empréstimos discutidos na demanda nem autorizou a portabilidade das operações financeiras, sustentando que os documentos apresentados pela instituição financeira não constituem prova suficiente da regularidade das contratações. Afirma que as assinaturas eletrônicas constantes dos instrumentos contratuais não demonstram, por si sós, sua manifestação válida de vontade, especialmente em se tratando de pessoa idosa e hipervulnerável.

Sustenta, ainda, que a sentença incorreu em erro material e contradição ao concluir pela regularidade das operações exclusivamente com base nos documentos unilaterais produzidos pela instituição financeira, sem oportunizar a realização da prova técnica requerida. Aduz que não houve comprovação efetiva de autorização para as contratações impugnadas, tampouco da regular transferência dos valores correspondentes às operações questionadas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial requerida. Subsidiariamente, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexistência das contratações impugnadas, a condenação da instituição financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, bem como o afastamento da condenação por litigância de má-fé (cf. id. nº 367900875).

Contrarrazões ao apelo vinculada ao id. n° 367900879.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal consiste em averiguar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial requerida, bem como a existência e validade das contratações de empréstimo consignado e portabilidade de crédito impugnadas, a regularidade dos descontos realizados, a configuração dos danos materiais e morais postulados e a manutenção da condenação da autora por litigância de má-fé.

Adianto que o recurso merece provimento.

Para a devida compreensão do caso, registra-se que a autora, pensionista do INSS, ingressou com a demanda alegando sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário relativos a seis contratos que afirma não ter celebrado, pleiteando a repetição em dobro do indébito no valor de R$ 21.105,92 e indenização por danos morais de R$ 80.000,00 (cf. id. n.º 367899382).

Em contestação (cf. id. n.º 367900850), o banco réu demonstrou que as operações consistiram em portabilidade de crédito de outra instituição e em refinanciamentos de dívidas internas, apresentando as cédulas de crédito bancário assinadas eletronicamente, trilhas de auditoria, comprovantes de transferência bancária e documentos pessoais fornecidos pela autora no ato da contratação.

A sentença julgou os pedidos improcedentes, concluindo que a instituição financeira comprovou a regularidade das transações e o efetivo proveito econômico da consumidora, aplicando multa por litigância de má-fé em razão da tese subsidiária de que os valores recebidos constituiriam "amostra grátis" (cf. id. n.º 367900874).

No apelo (cf. id. n.º 367900875), a recorrente insiste na necessidade de perícia técnica e na inexistência de vínculo contratual.

Passo ao exame das preliminares.

Inicialmente, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, arguida pela parte apelada em contrarrazões, uma vez que as razões recursais, embora reiterem argumentos das peças anteriores, impugnam os fundamentos da sentença quanto à improcedência do pedido, preenchendo os requisitos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte apelante, entendo que deve ser acolhida integralmente.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo singular no sentido de que a prova documental seria suficiente para o julgamento da causa, a análise pormenorizada dos autos revela que a dilação probatória é necessária.

Como relatado, a autora, ora apelante, embora admita a existência de uma dívida original junto ao Banco Olé, nega de forma peremptória ter anuído com a migração dessa dívida para o banco apelado e com os refinanciamentos subsequentes que geraram os descontos em seu benefício.

A instituição financeira, em sua defesa, colacionou trilhas de auditoria (cf. id. n.º 367900864) e metadados que indicam o uso de endereço de IP e geolocalização no município de residência da autora.

Todavia, observa-se que o procedimento de validação da contratação eletrônica apresentado pela instituição financeira não contemplou mecanismos mais robustos de autenticação, como token eletrônico ou a biometria facial por captura dinâmica (selfie), atualmente amplamente utilizada para conferir maior grau de segurança na identificação do contratante em ambiente digital. Consta dos autos apenas a captura estática da imagem do documento de identidade da requerente (cf. id. n.º 367900866), providência que, embora constitua elemento indiciário da contratação, não se mostra suficiente, por si só, para afastar a impugnação específica formulada pela consumidora quanto à autoria do aceite eletrônico.

Ademais, os registros de endereço IP apresentados pela instituição financeira demonstram apenas que a operação foi realizada a partir de determinado dispositivo conectado à rede mundial de computadores, não permitindo concluir, de forma inequívoca, que a própria autora tenha efetivamente realizado a contratação, sobretudo quando ausentes mecanismos complementares de validação capazes de vincular a identidade física da contratante ao ato eletrônico praticado.

Nesse contexto, embora os documentos apresentados constituam relevantes indícios da regularidade da operação, a negativa expressa da consumidora, associada à ausência de autenticação biométrica e à limitação probatória dos registros de IP, mantém controvertida a questão sobre consentimento à portabilidade e refinanciamentos, recomendando a produção de prova técnica apta a esclarecer, com maior grau de segurança, a efetiva vinculação do aceite eletrônico à pessoa da requerente.

A propósito:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato, repetição de indébito e indenização por dano moral, em ação ajuizada contra instituição financeira, sob o fundamento de regularidade de empréstimo consignado e de refinanciamento contratual.

A parte autora alegou que não celebrou o contrato impugnado e afirmou que sofreu descontos mensais em benefício previdenciário. Requereu a inversão do ônus da prova, a exibição de documentos, a restituição em dobro do indébito e a compensação por dano moral.

A instituição financeira sustentou a regularidade da contratação, apresentou cópia do instrumento contratual com impressão digital e assinatura a rogo, bem como comprovante de TED do valor do troco do refinanciamento. Em réplica, a autora impugnou a autenticidade da impressão digital e da assinatura a rogo, requereu a apresentação do original e postulou a realização de perícia grafotécnica e papiloscópica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide foi cabível, apesar da impugnação específica da autenticidade do contrato bancário juntado pela instituição financeira; e (ii) saber se era necessária a reabertura da instrução para produção de prova pericial destinada à apuração da autenticidade da impressão digital e da assinatura a rogo constantes do instrumento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado somente é admissível quando desnecessária a produção de outras provas. Os arts. 369 e 370 do CPC asseguram às partes o direito à produção das provas necessárias e atribuem ao magistrado o dever de determinar a instrução adequada da causa.

Impugnada a autenticidade de documento particular, compete à parte que o produziu comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC. Quando a elucidação do fato controvertido exige conhecimento técnico, mostra-se cabível a prova pericial, na forma do art. 464 do CPC.

No caso, a autora impugnou desde a origem a contratação e, de modo expresso, contestou a idoneidade do contrato apresentado pelo banco, com requerimento oportuno de apresentação do original e de realização de perícia sobre o ponto central da controvérsia.

O STJ, no Tema 1.061, firmou entendimento de que, impugnada a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade do documento. Embora a comprovação não se limite, em tese, à perícia grafotécnica, a prova técnica era pertinente no caso concreto porque foi requerida de forma específica e tempestiva.

A sentença reconheceu a regularidade da contratação com base apenas nos documentos apresentados pela instituição financeira, sem exaurimento da atividade instrutória. Houve, assim, violação ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LIV e LV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução e produção das provas necessárias à apuração da autenticidade do contrato.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte autora impugna especificamente a autenticidade de contrato bancário e requer, de forma oportuna, a produção de prova pericial. 2. Impugnada a autenticidade de documento particular, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC. 3. Nessa hipótese, a sentença deve ser anulada para reabertura da instrução processual.”

(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - N.U 1028899-65.2024.8.11.0002 - Julgado em 09/04/2026 - Publicado no DJE 15/04/2026)

“EMENTA: DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. ASSINATURA IMPUGNADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DOCUMENTAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de contrato financeiro cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob fundamento de regularidade da contratação digital de empréstimos consignados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia grafotécnica requerida pela autora, configura cerceamento de defesa diante da impugnação da assinatura aposta nos contratos.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 429, II, do CPC, compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada.

4. A perícia grafotécnica constitui prova indispensável para apuração da autenticidade documental, sendo insuficientes, por si sós, os elementos unilaterais apresentados pela instituição financeira.

5. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova técnica requerida, caracteriza cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento: “1. A impugnação específica da assinatura constante de contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade documental, nos termos do art. 429, II, do CPC. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica requerida pela parte autora quando a controvérsia envolve a autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 355, I, 369, 370, 429, II, e 464.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008229-28.2020.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2024, pub. DJE 27.01.2024; TJMT, Apelação nº 1001567-91.2022.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.11.2022, pub. DJE 19.11.2022.”

(TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado - relator Des. Sebastiao de Arruda Almeida- N.U 1026494-22.2025.8.11.0002 - Julgado em 12/05/2026 - Publicado no DJE 19/05/2026)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia técnica especializada, com o fito de aferir a autenticidade da assinatura, a integridade da jornada digital e a efetiva anuência da apelante nas operações de repactuação e portabilidade objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026